Tribunal: TJSP
Processo: 1055104-29.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO À MORADIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AUTOR QUE PRETENDE RECEBER AUXÍLIO-ALUGUEL ATÉ QUE CONSIGA ATENDIMENTO HABITACIONAL DEFINITIVO, DIANTE DE SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL – INADMISSIBILIDADE – GARANTIA SOCIAL DO ARTIGO 6o DA CF QUE TEM NATUREZA PROGRAMÁTICA, DEPENDENDO DE REGRAMENTO INFRACONSTITUCIONAL E DE POLÍTICAS PÚBICAS DEFININDO AS SITUAÇÕES DE

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO À MORADIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AUTOR QUE PRETENDE RECEBER AUXÍLIO-ALUGUEL ATÉ QUE CONSIGA ATENDIMENTO HABITACIONAL DEFINITIVO, DIANTE DE SUPOSTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL – INADMISSIBILIDADE – GARANTIA SOCIAL DO ARTIGO 6o DA CF QUE TEM NATUREZA PROGRAMÁTICA, DEPENDENDO DE REGRAMENTO INFRACONSTITUCIONAL E DE POLÍTICAS PÚBICAS DEFININDO AS SITUAÇÕES DE POSSÍVEL ATENDIMENTO PARA GERAR E PRODUZIR EFEITOS – NORMA MUNICIPAL QUE, NO CASO, INSTITUIU HIPÓTESES DE AUXÍLIO-ALUGUEL, SEM, ENTRETANTO, CONTEMPLAR A SITUAÇÃO ALEGADA PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE PROVIDOS.